Tribunal: TJSP
Processo: 3004206-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública. Presunção de legitimidade de informes oficiais de pagamentos. Art. 524, §§ 3o a 5o, do CPC. Adequação do juízo ao tema 810 do STF. Possibilidade. Decisão mantida. Recurso não provido.